Tribunal: TJDFT
Processo: 0739987-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739987-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: ARLEIDE DA SILVA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA contra decisão (ID 247184244) da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença ajuizado por ARLEIDE DA SILVA PASSOS, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados pelo SISBAJUD. Em suas razões (ID 76377361), alega que: 1) o valor bloqueado é relativo a benefício previdenciário; 2) o valor é inferior a 40 salários-mínimos; 3) segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, o depósito em qualquer conta inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável; 4) a quantia tem natureza salarial; 5) é aposentado por invalidez e recebe menos de 1 salário-mínimo. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a liberação da quantia. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (76483821). Intimado para, no prazo de 5 dias, efetuar o preparo, sob pena de deserção, o agravante permaneceu inerte. É o relatório. DECIDO. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o agravante foi intimado para recolher o preparo. Todavia, permaneceu inerte. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se recentes julgados deste Tribunal: "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 2. Caso em que, indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Ausente o recolhimento do preparo pela parte no prazo assinalado, o recurso se torna inadmissível, por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, e não pode ser conhecido. 3. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1959626, 0736924-85.2023.8.07.0003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025)”. - grifou-se "APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. INCOMUNICABILIDADE PATRIMONIAL COM EFICÁCIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SIMETRIA COM O CASAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, se a parte devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atender ao comando decisório a ela dirigido, o recurso deve ser reputado deserto.(...) 6. Apelação interposta por E.O.D.S.A. não conhecida. Apelação manejada por E.O.D.S.A. conhecida e parcialmente provida.(Acórdão 1957254, 0712716-64.2019.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025)". - grifou-se Caracterizada a deserção do agravo, não é possível seu conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator